Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-82.2021.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-82.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELIAS JOSÉ PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO), ELIAS JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.697.751-04 (RECORRIDO), AFONSO DE SOUZA SANTOS - CPF: 018.463.085-18 (VÍTIMA), EDVAN SOUSA DA SILVA - CPF: 020.551.971-77 (VÍTIMA), LUCILENE MENDES - CPF: 004.821.311-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIAS JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.697.751-04 (RECORRENTE), ELINIELSON JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.698.891-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA PRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA, TORNANDO SEM EFEITO A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – PROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE SE ENCONTRAVA PRECLUSA – DEFENSOR DATIVO INTIMADO DA PRONÚNCIA POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS PARA SEREM INQUIRIDAS NO PLENÁRIO DO JÚRI – ATO QUE CARACTERIZA ACEITAÇÃO TÁCITA DA VALIDADE DO ATO – INDEVIDA E TUMULTUÁRIA INTERVENÇÃO SUBSEQUENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E RESTABELECIMENTO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA DE OBJETO DO RECURSO DEFENSIVO, VOLTADO À IMPUGNAÇÃO DA PRONÚNCIA PROPRIAMENTE DITA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

Não há falar em nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor dativo acerca da decisão de pronúncia, dada a inocorrência de prejuízo, quando a finalidade do ato é atingida com a intimação do profissional por meio do Diário da Justiça Eletrônico e tal advogado, ao invés de se insurgir oportunamente, apresenta o rol de testemunhas para serem inquiridas no plenário do júri, demonstrando sua aceitação tácita da validade da intimação. Nesse sentido, a arguição de nulidade, pela Defensoria Pública, ao ter vista dos autos – com o defensor dativo ainda atuando no feito –, revela-se meramente tumultuária, além de atingida pelo fenômeno processual da preclusão.

Restabelecido o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, fica prejudicado o recurso interposto pelo réu contra tal decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de: 1) recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida na Ação Penal n. 1000021-82.2021.8.11.0052 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que reconheceu a nulidade do processo a partir da decisão de pronúncia, por ausência de intimação da defesa, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado e possibilitando a interposição de recurso pelo réu; e 2) recurso em sentido estrito interposto por
Elias José Pereira
contra decisão proferida na mencionada ação penal pelo referido juízo, que o pronunciou pela prática de dois delitos de homicídio qualificado consumados, capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal e 121, § 2º, II e IV, do CP, e de um delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do CP.

Em síntese, o
parquet
alega que não havia nulidade a ser declarada na espécie, uma vez que o advogado do réu não apenas fora intimado da pronúncia, mas chegou a arrolar testemunhas para serem inquiridas no plenário do júri (Id. n. 229748780).

Por sua vez, o acusado requer a sua despronúncia ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras, ou ainda, o reconhecimento da ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento das qualificadoras, determinando-se a devolução dos autos ao juízo
a quo
para que profira nova decisão a respeito delas (Id. n. 229748778).

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos (Id. n. 229748781 e 229748785).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter as decisões por seus próprios fundamentos (Id. n. 229748786).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso do réu (Id. n. 232244659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal no que diz respeito ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, daí por que dele conheço.

Depreende-se dos autos que a decisão de pronúncia mencionada no relatório foi proferida em 26 de agosto de 2023, ocasião em que o magistrado prolator do
decisum
determinou a intimação do
Ministério Público
, da defesa e do acusado – este, mediante publicação de edital, por se encontrar em local incerto e não sabido (Id. n. 229748752).

O
parquet
e o Dr. Fabrício Costa Teixeira de Oliveira (OAB/MT n. 21.274), defensor dativo do réu, foram intimados da pronúncia por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

Por sua vez, o edital de intimação do acusado foi publicado no dia 29 daquele mês (Id. n. 229748753).

Sobreveio a certidão de trânsito em julgado, datada de 6 de setembro de 2023 (Id. n. 229748757).

Em seguida, tanto o
MP
quanto o defensor dativo do acusado apresentaram seus respectivos róis de testemunhas para serem inquiridas no plenário do júri (Ids. n. 229748760 e 229748762).

Ato contínuo, em 23 de fevereiro do corrente ano, malgrado o réu já se encontrasse assistido por defensor dativo, a magistrada determinou a intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, então recém-instalada na Comarca de Rio Branco, para que se manifestasse (Id. n. 229748763).

Assim, em 27 de fevereiro, a Defensoria Pública pugnou pela “
desconstituição do trânsito em julgado da sentença de pronúncia certificada na certidão id. 117683314 – Pág. 1, com a consequente reabertura do prazo recursal
” (Id. n. 229748767, p. 4;
sic
), argumentando que o defensor dativo do réu não fora intimado pessoalmente da pronúncia.

Apesar da manifestação ministerial em sentido contrário (Id. n. 229748770), a magistrada deferiu o pedido de anulação,
in verbis
:

“
Analisando os autos, verifico a ocorrência de nulidade processual nos presentes autos, apta a ensejar a nulidade parcial do presente feito, a partir da sentença de pronúncia.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve, no presente feito, a intimação pessoal do defensor dativo nomeado para representar os interesses do réu, acerca do inteiro teor da sentença de pronúncia proferida.

É cediço que a intimação pessoal do defensor público ou de quem exerça tal encargo (in casu, o defensor dativo) é prerrogativa que foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 1.060/1950, em seu art. 5°, § 5°, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 8 de novembro de 1989.

Dispõe, ainda, o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, que ‘a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal’, constituindo, por conseguinte, prerrogativa do defensor dativo a intimação pessoal de todos os atos do processo.

Por outro lado, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, por implicar violação do direito de ampla defesa do réu, a ausência de intimação pessoal do defensor público, bem como do defensor dativo ou nomeado, constitui nulidade absoluta.

(...)

Acerca da necessidade de intimação da sentença de pronúncia, dispõe o artigo 420 do Código de Processo Penal:

Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:

I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;

No caso em tela, como já salientado acima, o defensor nomeado para representar os interesses do réu, não foi intimado pessoalmente acerca da sentença de pronúncia proferida nos autos.

Assim, tenho que efetivamente há nos presentes autos a ocorrência de nulidade apta a ensejar a nulidade da certidão de trânsito em julgado de ID 128365650.

Com relação à preclusão alegada pelo Ministério Público, tenho que não ocorreu a preclusão no presente caso, uma vez que a Defensoria Pública suscitou a ocorrência da referida nulidade no primeiro momento em que se manifestou nos autos, não havendo que se falar em preclusão.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a nulidade do presente feito a partir da sentença de pronúncia proferida nos autos, via de consequência, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 128365650.

Após, intime-se a Defensoria Pública Estadual, para caso queira, interponha o recurso cabível em face da sentença de pronúncia proferida nos autos
” (Id. n. 229748771).

Contra essa decisão se insurge o
parquet
, e com razão.

Primeiro, porque a aventada nulidade estava
preclusa
, uma vez que o Dr.
Fabrício Costa Teixeira de Oliveira, defensor dativo do acusado, que estava validamente atuando no feito, fora intimado da pronúncia – ainda que não pessoalmente –, não impugnara a forma de intimação, e, inclusive, como mencionado, apresentara rol de testemunhas para serem ouvidas no plenário do júri, ato que revela a sua conformação com o trânsito em julgado da pronúncia, não cabendo à Defensoria Pública, que até então não participava do processo, intervir de forma tumultuária, suscitando nulidade que não fora arguida oportunamente pela parte interessada.

E segundo, porque a tramitação eletrônica do processo traz algumas peculiaridades práticas que foram ignoradas no
decisum
invectivado, como bem pontuado nas razões recursais do
MP
,
in verbis
:

“
O processo é eletrônico (não há mais carga física); a intimação pessoal (com carga dos autos) não é mais possível de ser realizada. A carga é feita pelo sistema.

Assim, o Juízo, ao deferir o pedido, acaba por fazer valer algo inimaginável para o estado de coisas atual.

As intimações pessoais, previstas no artigo 370, §4º do CPP são feitas pelo sistema eletrônico.

Inclusive a intimação para a Defensoria lançar a manifestação pugnando pela nulidade também foi feita assim (e esta intimação também seria nula, já que não foi feita na presença física?).

Aliás, a Lei citada para embasar o seu pedido (Lei 1060/50) é de uma época que sequer havia máquina de escrever (ou poucos tinham acesso a ela). Utilizá-la como razão para que a intimação ocorra de forma pessoal (na presença física da pessoa, isto é, na acepção do termo) e desconsiderando toda a tecnologia existente nos dias de hoje, é algo que não se coaduna com os dias de hoje, com o processo eletrônico e, em verdade, é uma nulidade de algibeira.

Outrossim, alegar que foi a primeira vez que teve acesso aos autos e, por isto, a manifestação ocorreria na primeira oportunidade, não se coaduna com o que consta nos autos.

O advogado nomeado se manifestou após a pronúncia (conclusão contrária faria com que toda vez que se alterasse o representante o prazo voltasse do zero? Seriam possíveis quantas ‘respostas à acusação’ no processo?).

Vale destacar que a alegada nulidade não havia sido indicada em momento algum pelo defensor que havia sido nomeado e que atuava no processo e que já havia indicado as testemunhas na fase do art. 422 do CPP.

Apesar de não ter sido intimado pessoalmente (no sentido de haver uma intimação pessoal, feita pela Secretaria ou por Oficial de Justiça), é fato que o defensor tinha ciência da sentença de pronúncia, manifestando nos autos poucos dias após a sua prolação e informando as testemunhas a serem ouvidas para o prosseguimento do feito.

Veja, o defensor nomeado por este juízo manifestou nos autos, não demonstrando inconformismo sobre o resultado da sentença de pronúncia. De igual modo, o réu, mesmo intimado por edital nada manifestou sobre a sentença do juízo a quo.

Conquanto se compreenda a preocupação da defesa com a higidez dos atos processuais, há diferenças entre cuidado com a higidez e a busca de formalismos exacerbados.

O que se nota é a violação da regra descrita no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.

A defesa manifestou nos autos e em momento algum vislumbrou ou arguiu nulidade. Se tomou conhecimento do ato processual e nada disse, é corolário que entendeu não haver nulidade.

O norte hermenêutico do artigo 563 do CPP impede que se amesquinhe o processo penal a alegações infundadas com base na máxima da ‘ampla defesa’, resolvendo-se atos perfeitos e blindados pelo instituto da preclusão.

A rigor, prejuízo existe é no fato da defesa ter deixado de arguir nulidade quando tomou conhecimento de ato que entendia ter sido praticado em desconformidade com as formalidades legais, deixando para impugnar meses após (nulidade de algibeira), bem como em razão do Juízo a quo não ter reconhecido a eventual nulidade no tempo devido, quando ainda era possível refazer os atos instrutórios
” (Id. n. 229748780, pp. 3-4).

Nesse sentido, tendo o ato – intimação do defensor dativo por meio do Diário da Justiça Eletrônico – atingido a sua finalidade, não há falar em nulidade, dada a inocorrência de prejuízo.

Defrontando-se com situação deveras semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA INTIMAÇÃO FICTA DO PRONUNCIADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DEVIDAMENTE CUMPRIDA, COM O COMPARECIMENTO DELE A TODOS OS ATOS JUDICIAIS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO SUJEITO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS CERTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER ATUALIZADO NO JUÍZO O SEU LOGRADOURO – ADVOGADO DATIVO DEVIDAMENTE INTIMADO VIA DJE – PRERROGATIVA DE SER INTIMADO PESSOALMENTE QUE NÃO FOI SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ATO PROCEDIMENTAL QUE ATINGIU SUA FINALIDADE, APESAR DE NÃO ATENDIDAS TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MANIFESTO SOFRIDO PELO PRONUNCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Conforme dicção do art. 420, parágrafo único, do CPP e o entendimento assente na jurisprudência brasileira, admite-se a intimação ficta do acusado que, citado pessoalmente da instauração da ação penal ajuizada contra si e tendo comparecido a todos os atos judiciais, não foi encontrado no endereço fornecido nos autos para ser, de forma pessoal, cientificado da decisão de pronúncia, uma vez que descumpriu a obrigação de manter atualizado no juízo o seu logradouro.

Além disso, sendo o defensor nomeado também notificado, via DJe, e, embora não tenha interposto o recurso cabível, após certificado o trânsito em julgado, cumpriu o que determina o art. 422 do CPP, sem arguir a nulidade pelo descumprimento da sua prerrogativa de ser intimado pessoalmente (art. 420, inc. I, c/c art. 370, CPP), ocorrendo a preclusão da matéria, verifica-se que a finalidade do ato processual atingiu a sua finalidade, mesmo que não atendidas todas as formalidades legais, não gerando prejuízo efetivo ao pronunciado, uma vez que, diante da voluntariedade recursal, a ausência de sua interposição não se equipara à inexistência de defesa
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002640-44.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 31.3.2021; data da publicação: 12.4.2021).

Diga-se de passagem que o acórdão acima referenciado foi chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, que transitou em julgado em 7 de junho de 2023 (Id. n. 174518165 dos autos do
Habeas Corpus
n. 1002640-44.2021.8.11.0000).

Trago à colação, ainda, precedente da Corte Superior no sentido da possibilidade de a ausência de intimação pessoal do defensor dativo ser convalidada pela sua inércia em arguir oportunamente a nulidade:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INTMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. INÉRCIA DO DEFENSOR. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5.º, § 5.º, da Lei n. 1.060/1950, o defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Tal prerrogativa está prevista, expressamente, no § 4º do art. 370 do Código de Processo Penal.

2. In casu, embora o defensor dativo não tenha sido intimado pessoalmente da sessão de julgamento da apelação, mas tão somente pelo Diário de Justiça Eletrônico, foi devidamente intimado do seu resultado por meio do Portal Eletrônico do TJ-SC (sistema E-Proc), nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2016, não tendo impugnado a inobservância daquela formalidade a tempo, sobrevindo o trânsito em julgado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. Sendo assim, quando o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência de intimação pessoal da sessão de julgamento, como na hipótese, deve ser reconhecida a sua ocorrência.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 778.701/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 27.4.2023).

Nesse sentido, impõe-se reconhecer o desacerto da decisão impugnada, com a sua revogação e consequente restabelecimento dos efeitos da certidão de trânsito em julgado, o que, por seu turno, prejudica a análise do recurso interposto pelo acusado contra a pronúncia.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso do
parquet
, revogando a decisão que reconheceu a nulidade processual a partir da pronúncia e restabelecendo os efeitos da certidão de trânsito em julgado, em consonância com o parecer ministerial, e
dou por prejudicado
o recurso do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024